Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-10.2024.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001732-10.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 045.045.052-07 (RECORRENTE), JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.964.051-01 (RECORRENTE), THAINARA DOS SANTOS SOARES - CPF: 102.319.091-52 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEX FERNANDES ROCHA - CPF: 014.272.311-84 (ASSISTENTE), ERIKA PEREIRA BORGES - CPF: 058.241.401-62 (ASSISTENTE), JOSENIR LIMA DA SILVA - CPF: 021.088.533-59 (ASSISTENTE), RAULIANA MOTA DA COSTA - CPF: 058.850.961-20 (ASSISTENTE), ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 081.307.151-80 (ASSISTENTE), I. A. B. P. - CPF: 075.399.711-85 (ASSISTENTE), P. G. M. D. S. - CPF: 709.709.261-03 (ASSISTENTE), KAUAN LIMA DA SILVA - CPF: 630.823.023-51 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 049.093.771-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Posse Irregular de Arma de Fogo. Corrupção de Menores. Legalidade da Busca Domiciliar. Manutenção da Pronúncia. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, CP), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e, no caso de
Gean Carlos
, também por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas no recurso consistem em: (i) verificar se houve ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão de arma de fogo na residência do recorrente
Gean Carlos
; (ii) analisar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e emboscada; (iv) decidir se é cabível a absorção do crime de posse de arma de fogo pelo de homicídio; e
(v) definir se cabe despronúncia quanto ao crime de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar mostrou-se válida, diante da existência de investigação em curso, denúncias anônimas e autorização formal do morador, afastando-se a nulidade arguida.

4. Há indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao homicídio qualificado, sendo correta a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, conforme exige o art. 413 do CPP.

5. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para análise pelo Conselho de Sentença.

6. Os crimes conexos (corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo) devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, conforme determina o art. 78, I, do CPP, não sendo possível o afastamento nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença de pronúncia mantida.

Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito e investigação em curso. 2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo dispensável qualquer juízo de certeza, o qual é reservado ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa. 3. Qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. 4. Os crimes conexos ao delito doloso contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal do Júri.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 5o, 78, I, 293 e 413; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 12/02/2025; TJMT, N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS

RECORRENTE(S): JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO

RECORRENTE(S): THAINARA DOS SANTOS SOARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em se
ntido estrito interposto por
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS
,
JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO
e
THAINARA DOS SANTOS SOARES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1001732-10.2024.8.11.0023, os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §
2.o, incisos I e IV, do Código Penal
, e no
art. 244-B do ECA
, bem como a
GEAN
, também, pelo delito previsto no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 299531705).

Nas razões recursais registradas sob o ID 299531727, a Defesa almeja,
preliminarmente
,
o reconhecimento da
nulidade da apreensão da arma de fogo
na residência de
Gean Carlos
, sob o argumento de que se deu mediante violação do seu domicílio. No mérito, quanto ao crime de
homicídio qualificado
, requer a
impronúncia
dos recorrentes
Gean Carlos
e
Thainara
, por ausência de provas quanto à participação de ambos no delito e, subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras
reconhecidas. Por fim, pleiteia que o crime de
posse irregular de arma de fogo
imputado ao recorrente
Gean Carlos
seja absorvido pelo delito de homicídio qualificado, bem como a
impronúncia
dos três recorrentes quanto ao crime de
corrupção de menor
, por insuficiência de provas.

As contrarrazões constam no ID 285866896, por meio das quais o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, por seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 299531732.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 302437380.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
–
OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
para o alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito manejado pela ilustre Defesa.

Como matéria preliminar, alega-se, nas razões recursais, que a apreensão da arma de fogo na residência do recorrente
Gean Carlos Leandro dos Santos
foi ilegal, ao fundamento de que os policiais ingressaram no respectivo domicílio sem prévia autorização judicial, sob o argumento de que buscavam apenas efetuar a prisão dos suspeitos do homicídio, e não apreender objetos relacionados ao crime. Argumenta-se que os recorrentes foram localizados horas após o fato, em estado de repouso, inexistindo situação de flagrante que justificasse a urgência da diligência.

Sustenta-se, ainda, que havia tempo hábil para requerimento de mandado judicial específico, sendo ilícita, portanto, a prova obtida mediante alegada violação de domicílio, a qual deveria ser desentranhada dos autos, com a consequente impronúncia de
Gean Carlos
quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Pois bem. Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, ficou demonstrado, em tese, dentre outros, o delito de posse irregular de arma de fogo, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Quanto às
fundadas razões
para tanto, constata-se do boletim de ocorrência anexado ao ID 299530407, que o homicídio que vitimou
Kauan Lima da Silva
ocorreu no
dia 27/06/2024, às 23h15
e a comunicação acerca do crime se deu no dia
28/06/2024, às 5h29min
.

A delegada de polícia
Layssa Crisostomo de Paula Leal
relatou judicialmente que, pela manhã, iniciaram-se as diligências investigativas com a oitiva da adolescente
I. A. B. P.
, namorada do ofendido, cujo depoimento revelou contradições. Paralelamente,
denúncias anônimas indicaram o envolvimento de Gean Carlos no homicídio
, cuja residência foi localizada, possibilitando sua prisão em flagrante juntamente com
Thainara
, ocasião em que foram apreendidos a arma supostamente utilizada no crime e substâncias entorpecentes.

Em consonância com as palavras da testemunha acima mencionada, verifica-se que a adolescente
I. A. B. P.
foi ouvida na Delegacia de Polícia em
28/06/2024, às 9h51min.
, oportunidade em que afirmou que, na noite dos fatos, se encontrava na residência de uma amiga, com quem havia saído para jantar, momento em que recebeu a notícia de que a vítima (com quem mantinha relacionamento amoroso) fora alvejada em frente à própria casa (ID 299531350). Entretanto, no mesmo dia, às
13h27min
., a menor foi novamente ouvida, oportunidade em que admitiu que estava na residência de
Thainara dos Santos Soares
, integrante da facção criminosa PCC, quando esta percebeu que
Kauan
(vítima) havia lhe enviado mensagens. Diante disso,
Thainara

tomou-lhe o aparelho celular e lhe acusou de estar “fechando” com integrantes da facção rival Comando Vermelho, da qual a vítima seria membro. Na sequência,
Thainara
mostrou as mensagens ao companheiro
Gean

Carlos
, que estava acompanhado do adolescente
C. D. C. S.
e de outras pessoas, momento em que passaram a orquestrar um plano para ceifar a vida da vítima. De posse do aparelho celular,
Thainara
iniciou conversa com a vítima, fazendo-se passar por
I. A. B. P.
, e combinou um encontro por volta das 22 horas daquele dia. Por sua vez,
Gean Carlos

emprestou sua motocicleta ao adolescente
C. D. C. S.
e a um terceiro, para que fossem executar o homicídio. Pouco tempo depois, ambos retornaram informando que haviam logrado êxito na empreitada. A informante
I. A. B. P.
afirmou, ainda, que
presenciou o momento em que
Gean
entregou uma arma de fogo
ao terceiro que não soube identificar (posteriormente identificado como sendo o recorrente
João Vitor de Souza Ribeiro
), o qual subiu na garupa da motocicleta conduzida pelo menor
C. D. C. S.
(ID 299531352).

Não fosse suficiente, consta do despacho de ID 299530409, subscrito pela delegada
Layssa Crisostomo de Paula Leal
, que a equipe policial recebeu diversas denúncias anônimas relatando a participação de
Gean

Carlos
e
Thainara
no homicídio,
inclusive indicando que a arma do crime estaria na residência deles
.

Nesse contexto, evidencia-se que, em curto lapso temporal, as investigações foram prontamente deflagradas após o crime, sendo colhido o depoimento da adolescente
I. A. B. P.
, que descreveu a dinâmica dos fatos, apontando, inclusive, que o recorrente
Gean Carlos
teria fornecido a arma de fogo e o veículo utilizados na empreitada criminosa, havendo denúncias anônimas no mesmo sentido. Essas circunstâncias, por si sós, já conferiam aos policiais
fundadas razões
para acreditar, não apenas na participação direta do recorrente no homicídio, mas também na possibilidade concreta de que estivesse na posse dos instrumentos do delito – sendo que, no tocante à arma de fogo, sua simples detenção já constitui ilícito penal autônomo.

A entrada no imóvel, portanto, deu-se diante de
fundadas razões
, consubstanciadas nos indícios colhidos – notadamente as declarações da adolescente
I. A. B. P.
e as denúncias anônimas – de que na residência objeto da busca se encontravam os suspeitos do homicídio, bem como de que ali se verificava situação de flagrância, considerando a concreta possibilidade de que
Gean Carlos
estivesse na posse de arma de fogo, cuja detenção, por si só, já configura ilícito penal.

Assim, diferentemente do que alega a Defesa, os policiais dispunham de
motivos legítimos
para, após a detenção dos investigados, procederem à diligência de busca domiciliar voltada à apreensão da arma de fogo, cuja existência e localização já haviam sido indicadas pelas investigações em andamento. Havia, portanto,
fundadas razões
para acreditar que o referido artefato – utilizado na prática do crime e cuja posse configura ilícito penal autônomo – estivesse na residência dos recorrentes, circunstância que
legitima o ingresso no domicílio
e a
busca no seu interior
, afastando qualquer alegação de nulidade ou de desvio de finalidade da medida.

Nesse cenário, a diligência encontra pleno amparo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral, segundo o qual é legítima a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante no interior da residência – hipótese manifestamente verificada nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal:

“(...) “É válida a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial quando amparada em prévia investigação e confirmada pelo flagrante de crime permanente". (N.U 1008113-85.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

No que se refere à alegação defensiva de que havia tempo hábil para a obtenção de mandado judicial, entendo de forma diversa. O homicídio ocorreu no final da noite de
27/06/2024
e, já na manhã seguinte, tiveram início diligências investigativas que resultaram na prisão em flagrante dos recorrentes, por volta das
18 horas do dia 28/06/2024
. Mostra-se, portanto, evidente a existência de
situação excepcional
a autorizar o ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial, considerando a gravidade do delito, a necessidade de imediata atuação policial e o risco concreto de
perecimento da prova ou evasão dos envolvidos
.

Além disso, foi devidamente colacionado aos autos
Termo de Autorização de Entrada em Residência
, assinado pelo próprio recorrente
Gean Carlos
(ID 299530436 – pág. 14), o que reforça a legalidade da diligência.

Dessa forma, restando evidenciado que o ingresso dos policiais na residência dos réus, assim como a busca domiciliar ali realizada, ocorreu em decorrência de previa investigação e autorização do morados (
Gean

Carlos
– ID 299530436 - Pág. 14), não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade da prova por suposta ilicitude da busca domiciliar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 27 de junho de 2024, por volta das 23h15min, em frente à residência da vítima
Kauan Lima da Silva
, localizada na Rua Afonso V. Bonilha, n.o 278, em Peixoto de Azevedo/MT, os recorrentes
Gean Carlos Leandro dos Santos
,
João Vitor de Souza Ribeiro
e
Thainara dos Santos Soares
, em conluio com o adolescente
C. D. C. S.
, mediante emboscada e por motivo torpe, ceifaram a vida da vítima, atingindo-a com disparos de arma de fogo na cabeça e pescoço.

Consta, ainda, que, para a execução do crime,
Thainara
teria tomado o aparelho celular da namorada da vítima, a adolescente
I. A. B. P.
, e, fazendo-se passar por ela, marcou encontro em frente à residência da vítima, criando o ardil que possibilitou a emboscada. Por sua vez,
Gean Carlos
teria fornecido a arma de fogo e a motocicleta utilizadas na ação, entregando os instrumentos a
João Vitor
e ao adolescente
C. D. C. S.
. Estes, então, dirigiram-se até o local combinado, onde a vítima, que aguardava a namorada, foi executada com disparos de arma de fogo que atingiram sua cabeça e pescoço.

De acordo com a exordial acusatória, o crime teria sido motivado pela rivalidade entre facções criminosas, uma vez que os recorrentes seriam integrantes do PCC, enquanto a vítima seria do Comando Vermelho.

Diante desses fatos, o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia em face de
Gean Carlos Leandro dos Santos
,
João Vitor de Souza Ribeiro
e
Thainara dos Santos Soares
e, após regular trâmite processual, todos foram
pronunciados
como incursos nas sanções do
art.

121, § 2.o, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), do Código Penal
, e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, bem como, no que se refere a
Gean Carlos
, nas sanções do
art. 12, da Lei n.o 10.826/03
.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

1. Pedido de impronúncia quanto ao homicídio qualificado
, formulado por Gean Carlos e Thainara

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta, para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento por seu juiz natural – o Tribunal do Júri –, em consonância com o disposto no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal. Trata-se, pois, de decisão que se limita à admissibilidade da acusação, não comportando aprofundamento excessivo na análise do conjunto probatório, de modo a evitar eventual influência indevida no ânimo dos jurados que atuarão no julgamento perante a Corte Popular.

No caso em apreço, quanto à participação de
Gean Carlos
no delito, a testemunha
Layssa Crisostomo de Paula Leal
, delegada de Polícia, afirmou, em juízo, que o recorrente exerceu papel central na empreitada criminosa. Destacou que
Gean Carlos
foi denunciado anonimamente, preso em flagrante em sua residência,
onde foi encontrada a arma utilizada no crime, ocasião em que confessou a prática delitiva
. A referida testemunha relatou, ainda, que
Gean Carlos
foi o responsável por entregar a arma de fogo ao menor
C. D. C. S.
e
João Vitor
, incumbindo-os da execução da vítima, sendo, inclusive, a ordem para o homicídio emanada dele próprio, sob o argumento de que a vítima estaria planejando matá-lo. A testemunha acrescentou que, as mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos demonstram que
Gean Carlos
foi o responsável por ordenar e coordenar toda a empreitada criminosa.

No mesmo sentido, o investigador da Polícia Civil
Maycon Douglas Mas de Sousa
declarou, em juízo, que, já na manhã seguinte ao crime, a equipe policial intensificou as diligências, colhendo depoimentos e realizando investigações que culminaram na identificação dos quatro envolvidos. Relatou que a motivação do homicídio estava vinculada a conflitos entre facções criminosas, sendo a vítima simpatizante do Comando Vermelho e, supostamente, responsável por ameaças direcionadas a
Gean Carlos
, o que teria desencadeado o crime. Informou, ainda, que, no curso da apuração, foi identificado o envolvimento de
Gean Carlos
e
Thainara
, ambos presos em flagrante na tarde seguinte com a apreensão da arma utilizada no crime,
tendo Gean Carlos confessado sua participação
. De acordo com a testemunha,
Thainara
utilizou o celular de
I. A. B. P.
, namorada da vítima, para atrai-la ao local da execução. Além do mais, as diligências também revelaram o envolvimento de
João Vitor
, o qual foi identificado por meio dos registros de sua tornozeleira eletrônica, que indicaram deslocamentos até a residência da vítima e posterior o retorno à casa de
Gean Carlos
, onde permaneceu até a madrugada.

Não bastasse, em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente
Gean Carlos
afirmou o seguinte:

“Que estava em casa junto de THAINARA; CARLOS DANIEL (CL); e o Neguinho vulgo (PATETA); ISABELLA; PABLO GUILHEME (CABELINHO). Pois bem, salientou que estava sendo ameaçado pela vítima, KAUAN, pois - conforme o declarante - aquele dissera nos grupos do comando vermelho que o declarante teria de morrer. Inclusive, ISABELLA haveria mostrado as mensagens à namorada do declarante, THAINARA. Por conseguinte, THAINAIRA mostrou as mensagens a GEAN, dizendo que eles precisavam agir.
O declarante - por sua vez - se reuniu com os comparsas e decidiram ceifar a vida de KAUAN
. Portanto, após estes fatos, decidiram agir. Para isso,
o declarante emprestou sua arma e motocicleta para CARLOS DANIEL e o PATETA para realizar a execução
. Posteriormente, após a consumação do homícidio, todos se reuniram novamente na casa do declarante e ficaram até as 04:00 da manhã, posteriormente os demais envolvidos foram para suas respectivas residências.” (ID 299530420) - Destaquei

No que se refere à recorrente
Thainara
, a testemunha
Layssa

(delegada de polícia) afirmou que ela também esteve diretamente envolvida no homicídio, destacando que ela se apossou do aparelho celular da namorada da vítima (
I. A. B. P.
) e, fazendo-se passar pela jovem, manteve diálogo com a vítima, marcando o encontro que culminou em sua execução. Foi apurado que
Thainara
se encontrava na residência de
Gean Carlos
, local onde foi apreendida
a arma do crime
. A testemunha acrescentou, também, que
Thainara
era simpatizante da facção PCC e que seu comportamento, aliado às mensagens analisadas, demonstram sua participação ativa e consciente na empreitada criminosa.

O investigador
Maycon Douglas Mas de Sousa
, por sua vez, narrou que, de acordo com as investigações,
Thainara
foi quem utilizou o celular de
I. A. B. P.
para atrair a vítima até o local da execução.

Além de tudo, nota-se que a confissão extrajudicial de
Gean Carlos
, acima transcrita, também indicou a participação de
Thainara
no homicídio.

Não bastasse, a adolescente
I. A. B. P.
foi ouvida judicialmente e, apesar de algumas contradições com suas palavras extrajudiciais, ela, igualmente, apontou a participação de
Gean Carlos
e
Thainara
na execução da vítima, constituindo mais um indício de prova a sustentar a pronúncia.

Diante desse contexto, entendo que há indícios mínimos de autoria delitiva, inclusive na fase judicial, respaldados nos depoimentos prestados pelas testemunhas
Layssa
,
Maycon
e
I. A. B. P.
, os quais justificam a pronúncia dos recorrentes e sua submissão ao Tribunal do Júri.

Consigne-se que, nesta fase do procedimento do júri, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de
indícios suficientes de autoria ou participação que amparem a tese acusatória
– o que, a meu sentir, se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Egrégia Corte:

“(...) “Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade
indícios estes que justifiquem a
submissão
da parte acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP. (...)”. (N.U 0024729-25.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

2. Pedido de exclusão das qualificadoras do crime de homicídio

Pleiteia-se, também, a exclusão das qualificadoras do crime – motivo torpe e emboscada. Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, nesta fase de
judicium accusationis
, proceder ao afastamento pretendido, uma vez que as referidas qualificadoras não se revelam, de plano, manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos certa plausibilidade na tese de que os recorrentes teriam agido por
motivação torpe
, haja vista que
o homicídio teria sido motivado por rivalidade entre facções criminosas
, circunstância que, ao menos em tese, pode caracterizar torpeza.

Todavia, a análise acerca de eventual configuração do motivo torpe insere-se no âmbito de competência exclusiva do Conselho de Sentença, a quem compete examinar, sob o crivo da soberania dos veredictos, se a motivação do crime se amolda ou não à referida qualificadora.

A esta instância revisora, na fase de pronúncia, cabe apenas verificar se a qualificadora é manifestamente improcedente ou descabida, o que não se constata no caso em exame, haja vista a presença de
elementos probatórios mínimos
a amparar a tese acusatória quanto à incidência da qualificadora em questão.

No que tange à
qualificadora da emboscada
, verifica-se, igualmente, a existência de indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado mediante ardil para surpreender a vítima. Consta dos autos que os recorrentes teriam enganado a vítima ao se passarem por sua namorada, utilizando o aparelho celular desta para marcar um encontro no local e horário previamente ajustados. A vítima, confiando na identidade da interlocutora, compareceu ao local crendo tratar-se de um encontro romântico, sendo, no entanto, alvejada por disparos de arma de fogo que lhe ceifaram a vida.

As declarações das testemunhas
Layssa
,
Maycon
e
I. A. B. P.
corroboram a dinâmica dos fatos e reforçam os indícios da incidência da referida qualificadora, razão pela qual também não se mostra possível o seu afastamento nesta fase processual.

Diante de tais apontamentos, por corolário lógico, considerando que
a decisão de pronúncia não possui carga condenatória e limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação
, não há como acolher o pedido de exclusão das qualificadoras, que não se revelam manifestamente descabidas.

Sobre a possibilidade de manutenção das qualificadoras nesta fase processual, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

3. Pedido de impronúncia em relação ao crime conexo

A defesa pleiteia a
impronúncia dos recorrentes quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, ECA)
, bem como, no que se refere a
Gean Carlos
, a absorção do delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 pelo crime de homicídio, com fundamento no
princípio da consunção
.

Entretanto, tendo o magistrado pronunciado os recorrentes pela prática do crime doloso contra a vida, firmando a competência do Tribunal do Júri, não compete a esta instância revisora antecipar juízo de valor acerca dos delitos conexos, sob pena flagrante violação ao disposto no art. 78, inciso I, do CPP (
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”
).

Com efeito, nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que,
havendo conexão entre crimes dolosos contra a vida e delitos não dolosos
,
prevalece a competência do Tribunal do Júri
, não cabendo à instância recursal afastar a imputação dos crimes acessórios ou conexos nesta fase procedimental (STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Dessa forma, prevalecendo o rito especial do Júri, mostra-se inviável a apreciação das teses defensivas que visam à exclusão ou absorção dos delitos conexos, cuja competência natural é do Conselho de Sentença, a quem incumbe a análise integral do fato e de suas circunstâncias, nos moldes da acusação admitida pela decisão de pronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

E desta Corte Estadual:

“(...)A competência do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida inclui o julgamento de crimes conexos. (...)” (N.U 0001281-23.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Sobre a matéria, aliás, é o teor do Enunciado no. 38, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

Assim, quanto aos crimes conexos, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

As testemunhas ouvidas apontaram que o adolescente
C. D. C. S.
participou diretamente da execução do homicídio, juntamente com os demais envolvidos, sendo um dos autores imediatos do delito. Acerca disso, as palavras da adolescente
I. A. B. P.
, bem como pela confissão extrajudicial de
Gean Carlos
são indícios suficientes de autoria e materialidade, de modo que, no tocante ao delito de corrupção de menores, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a apreciação do fato em virtude da conexão com o crime doloso contra a vida.

Igualmente, há indícios de prova aptos a amparar a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quanto ao recorrente
Gean Carlos
, sobretudo diante da apreensão da arma de fogo no interior da sua residência.

Dessa forma,
a discussão acerca da materialidade e autoria dos recorrentes quanto aos crimes conexos, bem como a tese de incidência do princípio da consunção em relação à posse irregular de arma de fogo, deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, e em consonância com a competência constitucional estabelecida no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, que atribui ao Conselho de Sentença o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos que lhes forem conexos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito conjuntamente interposto por
GEAN CARLOS LEANDRO DOS SANTOS, JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO e THAINARA DOS SANTOS SOARES
,
rejeito
a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 1001732-10.2024.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025